Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-78.2022.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-78.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (APELADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), MARCOS DUARTE DA SILVA - CPF: 053.282.181-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA ROCHA SANTOS - CPF: 056.326.901-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GALVAO DOS SANTOS - CPF: 001.743.652-41 (ADVOGADO), DANILO GALVAO DOS SANTOS - CPF: 001.743.652-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE –
2. MÉRITO: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VÍCIO NA REDAÇÃO DO QUESITO
– NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - A TERMINOLOGIA UTILIZADA NA REDAÇÃO DO QUESITO SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE DELINEADA NA PEÇA ACUSATÓRIA E NA DECISÃO DE PRONÚNICA –
3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – VIABILIDADE – DEMOSTRADO O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
4.

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO
e, na parte conhecida,
DESPROVIDO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
conhecido e provido.

1. É evidente a impossibilidade de reanálise do pleito de nulidade por ausência de citação, por configurar mera reiteração de matéria já analisada e resolvida, inclusive de forma definitiva, por esta Corte Estadual no Recurso em Sentido Estrito n. 1003303-78.2022.8.11.0025, o que indica a clara tentativa da defesa em instaurar nova discussão a respeito de controvérsia acobertada pelo manto da coisa julgada.

2. Não há que se falar em prejuízo ao acusado, no que se refere a terminologia utilizada na formulação do quesito, se tal redação se encontra devidamente delineada na peça acusatória e na decisão de pronúncia, e tiver sido debatida em plenário (N.U 0002674-32.2005.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

3.
“É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso.
(AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

4. Recurso defensivo parcialmente conhecido

e, na parte conhecida,

desprovido. Quanto ao recurso do ministério público dou provimento

para valorar negativamente a conduta social do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, condenou o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel e por motivo torpe, delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

O Ministério Público, em suas razões, postula a revisão da dosimetria da pena, para a valorar negativamente a circunstância judicial da
“conduta social”
pelo fato de o acusado integrar organização criminosa.

A Defesa, em suas razões, requerer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por vício processual, consistente na ausência de citação do réu e, no mérito, a nulidade do julgamento da sessão do júri, alegando má redação do quesito referente a autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Defesa técnica do acusado, por sua vez, instada a apresentar as suas contrarrazões ao recurso ministerial, deliberadamente, reiterou as próprias razões recursais.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público, inicialmente, apresentou denúncia em desfavor de
Guilherme de Jesus Oliveira
,
Adeilson Florêncio Cardoso
e
Anderson da Rocha Santos
, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante emboscada contra a vítima
Marcos Duarte da Silva
, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o representante ministerial aditou à denúncia para fazer constar no polo passivo, somente,
Guilherme de Jesus Oliveira
,
Adeilson Florêncio Cardoso
e
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
, dando-os como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e para modificar os fatos e circunstâncias delituosas, para os seguintes termos:

“No dia 23/06/2020, no período noturno, em uma residência que estava em construção, localizada na Rua Aroeira, Bairro Padre Duílio, nesta comarca, os denunciados, todos integrantes da OrCrim Comando Vermelho1 , agindo com nítida intenção homicida, previamente ajustados, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, por motivo torpe, meio cruel e mediante dissimulação, mataram a vítima MARCOS DUARTE DA SILVA, ocasião em que desferiram golpes com facão e pedaço de madeira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial criminal de fls. 79-82, o que foram suficientes para causar sua morte.

O denunciado 3) ANDERSON, o qual é um dos líderes regionais da organização criminosa Comando Vermelho – CV, ordenou/autorizou que os demais denunciados executassem a vítima em razão dela se declarar integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

Para concluir tal objetivo, o denunciado 2) ADEILSON entrou em contato com a vítima e dissimulou a intenção homicida, momento em que a chamou para fumar maconha em uma casa que estava sendo construída.

Assim, a vítima e o denunciado 2) ADEILSON foram ao referido local e quando se preparavam para fumar maconha, o denunciado 1) GUILHERME, que estava de tocaia, a atacou com golpes facão.

Na ocasião, o denunciado 1) GUILHERME desferiu 03 (três) golpes de facão, os quais atingiram as mãos, os braços e o pescoço da vítima, e, em seguida, apossou-se de um pedaço de madeira e desferiu outros golpes contra ela.

Sem demora, o denunciado 2) ADEILSON apoderou-se do referido facão e também desferiu golpes contra a vítima e, ao final, cortou seu pescoço.

A atuação do acusado 3) ANDERSON foi de suma importância para a ocorrência do homicídio, uma vez que coordenou toda atuação dos demais denunciados, notadamente ao tomar a decisão final e autorizar que matassem o rival da organização criminosa.

O crime também foi praticado mediante dissimulação, eis que a vítima foi atraída ao local dos fatos sob o pretexto de que fumariam maconha.

O meio cruel resta evidenciado em razão de ter sido aplicado sucessivos golpes com pedaço de madeira e com facão contra a cabeça, pescoço e braços da vítima, incutindo a ela, demasiado e desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum.

Os denunciados agiram por motivo torpe, haja vista que mataram a vítima em razão dela se declarar membro de uma facção rival.” (Sic)

O aditamento da denúncia foi recebido em 28.09.2021.

Concluída a fase do sumário, no dia 05 de outubro de 2022, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína pronunciou os réus, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo, na ocasião, interposto RESE apenas pelo réu
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
, o que implicou no desmembramento do processo.

O recurso interposto pelo acusado
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
foi julgado improcedente.

Em plenário, no dia 12 de setembro de 2023, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e meio cruel, afastando a qualificadora da dissimilação. Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o acusado
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por vício processual, consistente na ausência de citação do réu e, no mérito, a nulidade do julgamento da sessão do júri, alegando má redação do quesito referente a autoria delitiva.

Em contrapartida, o Ministério Público postula a revisão da dosimetria da pena, para a valoração negativar da circunstância judicial da
“conduta social”
pelo fato de o acusado integra organização criminosa

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do presente recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

O apelante
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, ao argumento de que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa, em razão de não ter sido citado para apresentar resposta à acusação, pois somente tomou ciência do trâmite da presente ação penal em sua fase final. No entanto, tenho que o pleito não merece ser reconhecido.

Nesse aspecto, convém ressaltar, que o réu foi integrado à ação penal após o aditamento da denúncia realizado pelo Ministério Público, em 01 de junho de 2021, tendo sido intimado e comparecido (por videoconferência) à audiência de instrução e julgamento, realizada em 07 de julho de 2022, juntamente com seu advogado constituído,
Dr. Michael Menezes Machado
, o qual lhe acompanhou durante toda a instrução processual e aquiesceu com o encerramento dessa fase processual, apresentando as alegações finais, nas quais se manifestou pela revogação da prisão preventiva do apelante e por sua absolvição sumária ao argumento de que não há provas acerca do seu envolvimento na prática delitiva,
sem, contudo, mencionar qualquer linha acerca da nulidade ora arguida, ou solicitar reabertura de prazo para oferecer defesa preliminar, ou requerer novas provas
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína pronunciou o apelante, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Irresignado, o apelante interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, suscitando,
preliminarmente
,
a nulidade deste processo ao argumento de que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa, em razão da falta de oportunidade de apresentar resposta à acusação e por ter tomado ciência da presente ação apenas na fase final
e, no mérito, postulou a sua impronúncia, ao argumento de que não há provas suficientes que evidenciem a autoria e materialidade delitiva quanto ao delito de homicídio, bem como, em razão da
“existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade por não ter participado e nem cooperado com o ocorrido”
. Ao final, requereu, ainda, a revogação da sua prisão preventiva.

O Recurso em Sentido Estrito n. 1003303-78.2022.8.11.0025, sob a relatoria do
Des. Luiz Ferreira da Silva
, foi submetido a julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça na sessão realizada em 23.05.2023, na qual esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, rejeitou a preliminar aventada e, no mérito, desproveu o recurso, cujo acordão transitou em julgado em 13.06.2023
(Id. 173867664)
.

Eis a ementa do referido julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE OPORTUNIDADA PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECLUSÃO – RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DO RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO). Ademais,
não foi demonstrado o prejuízo ocasionado ao recorrente, que durante toda a instrução judicial, foi assistido por defesa técnica constituída, não havendo, pois, que se falar, em tais circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal)
. 2. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. 3. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Outrossim, no caso destes autos, a concessão ao insurgente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido. (N.U 1003303-78.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Portanto, observa-se que a preliminar arguida pelo apelante já fora objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em Sentido Estrito Interposto contra a sentença de pronúncia.

Nada obstante os argumentos dispendidos nas razões recursais, é evidente a impossibilidade de reanálise do pleito de nulidade por ausência de citação, por configurar mera reiteração de matéria já analisada e resolvida, inclusive de forma definitiva, por esta Corte Estadual, o que indica a clara tentativa da defesa em instaurar nova discussão a respeito de controvérsia acobertada pelo manto da coisa julgada.

Destarte, por se tratar de tentativa de rediscutir matéria já analisada, nesse ponto, não há que se conhecer a preliminar aventada, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e coisa julgada.

Nesta linha intelectiva, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL – CONSIDERAÇÃO DO DIA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PETIÇÕES IDÊNTICAS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo nos autos de nenhum fato novo ou pedido diverso que justifique a reanálise de matéria já posta a apreciação por esta Câmara, através do agravo em execução no 112925/2014, não há que se conhecer o presente recurso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e coisa julgada. (N.U 0002031-32.2014.8.11.0030, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCS. IV E V, DO CÓDIGO PENAL – 1
. PRELIMINAR EX OFFICIO DE PARCIAL CONHECIMENTO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA DE FORMA DEFINITIVA POR ESTE TRIBUNAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESE N.o 82674/2015 – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE
– 2. MÉRITO: REQUERIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. 1. Impossível o conhecimento de parte do recurso, especificamente no que tange à pretensa absolvição do recorrente, porque, por ocasião do julgamento do RESE n.o 82674/2015, esta eg. Corte de Justiça decidiu pela plausibilidade da acusação, anulando a decisão de pronúncia apenas no que tange ao tipo penal derivado, e tal acórdão, inclusive, já transitou em julgado, a indicar a evidente reiteração de matéria acobertada pela coisa julgada. (N.U 0002297-94.2000.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)

No mesmo viés, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ausência de apreciação, pelo Tribunal de origem, dos temas tratados em aditamento das razões da apelação, apresentadas pela anterior defesa do réu, já que, uma vez praticado o ato processual, este, como regra, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir a apresentação de novos argumentos ante a constituição de diferentes advogados para representá-lo, o que, além de acarretar tumulto processual, feriria o princípio do contraditório, pois ensejaria desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo” (AgRg no AREsp n. 809.662/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018). (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Acresça-se que não há nos autos nenhum fato novo ou pedido diverso que justifique o reexame da matéria por esta Segunda Câmara Criminal, pois trata-se do mesmo objeto do Recurso em Sentido Estrito no 1003303-78.2022.8.11.0025. Deste modo, como já mencionado, não há que se conhecer a preliminar aventada pela Defesa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e coisa julgada.

Anoto, somente
“ad argumentandum tantum”
, que, como já mencionado, o apelante foi assistido, em todas as fases do processo, por advogado por ele constituído para patrocinar a sua defesa, de modo que o inconformismo demostrado pelo atual defensor acerca da qualidade do trabalho apresentado por seu colega de profissão não é suficiente para configurar desídia do defensor anterior. Ademais, o atual causídico deixou de comprovar qualquer prejuízo ao réu, não havendo que se falar, portanto, em nulidade. Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento por meio do Enunciado no 523,
in verbis
:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
a preliminar arguida pela Defesa.

MÉRITO.

O apelante suscita, no mérito, a nulidade da sessão de julgamento, por vício na redação do 2o quesito, qual seja,
“O acusado concorreu para a prática do crime, consistente em autorizar/ordenar que terceiras pessoas matassem a vítima?”
. A defesa questiona a terminologia utilizada para elaboração do quesito, a saber:
“ordenou/autorizou”
a prática do delito, por entender que o correto seria o uso do termo
“permitiu”
,
“pois não existe em nenhuma das provas acostadas aos autos a palavra de ordem do apelante aos autores do crime”
.

Com efeito, extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento que, tal irresignação foi apresentada em plenário, ocasião em que o magistrado de origem indeferiu o pedido defensivo de modificação da redação do quesito, argumentando que:
“Considerando que para além da redação repetir a textualidade da denúncia e da pronúncia, não vejo prejuízo à defesa, na medida em que o que sustentou a defesa em plenário a negativa de autoria, de modo que ao postular a resposta negativa a este quesito, sob a justificativa de que o acusado não emitiu ordem de execução, permite plenamente a compreensão pelos jurados e uma defesa eficiente. Assim, INDEFIRO o pedido e mantenho a redação proposta pelo Juízo”
.

Em que pese os argumentos apresentados pela douta defesa, não vislumbro qualquer vício na redação do quesito questionado. Isso porque, não restou demostrado que a redação empregada ocasionou confusão na compreensão dos jurados sobre o quesito. Aliás, como devidamente expresso na Ata da Sessão de Julgamento, os jurados foram esclarecidos a respeitos de cada quesito apresentado, na presença das partes. Logo, eventuais dúvidas pelos jurados seriam sanadas naquele momento adequado, na presença do patrono do réu.

Em verdade, observa-se que, na verdade, a utilização do termo
“permitir”
, como pretendia a defesa, é que geraria confusão, ou dubiedade, no entendimento dos jurados, uma vez que o ponto fulcral do respectivo quesito era decidir se o apelante concorreu, ou não, para a consumação do homicídio, dando ordem, ou autorizando, o homicídio perpetrado, já que detinha a função de decidir a aplicação do
“salve”
à vítima, portanto, figurando como autor intelectual.

Ademais, ao elaborar o quesito atacado, o magistrado
a quo
agiu como deveria, já que os termos
“ordenou/autorizou”,
já que constavam na denúncia e foram igualmente reproduzidos na sentença de pronúncia. Assim, a redação apresentada se trata de mera repetição de terminologias que eram de conhecimento da defesa desde o início da ação penal, elidindo, então, o argumento de prejuízo ao apelante, posto que teve a oportunidade de contestá-la em momento adequado, todavia, quedou silente.

Nessa perspectiva, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“Eventual inconformismo da parte com a redação de quesito
deve ser suscitado imediatamente, na própria sessão do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.
Além disso,
não há falar em prejuízo ao acusado, no tocante ao quesito atinente ao motivo fútil, se tal circunstância se encontra devidamente delineada na peça acusatória e na decisão de pronúncia, e tiver sido debatida em plenário
. (...) (N.U 0002674-32.2005.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Portanto, não restou demostrado qualquer prejuízo que autorize o reconhecimento da nulidade aventada, consoante artigo 563, do Código de Processo Penal, e sob o dogma que rege o tema:
pas de nullité sasns grief
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, para a valoração negativa da circunstância judicial da
“conduta social”
, sob o argumento de que
“não há falar em bis in idem na valoração negativa da conduta social do recorrido pela participação em organização criminosa, quando este não é o crime investigado nestes autos”
.

O juiz sentenciante deixou de valorar de forma negativa a vetorial da
“conduta social”
da seguinte forma:
“embora valorada negativamente pelo e.TJMT quanto aos executores em razão de serem integrantes de OrCrim, deixo de valorá-la por entender que configuraria bis in idem, na medida em que o acusado Anderson já responde por crime específico de integrar OrCRIM na 7a Vara Criminal”
.

Como é cediço, na delimitação da pena-base, a
conduta social

“diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido”
(Nucci, Guilherme de S.
Código Penal Comentado
. Disponível em: Minha Biblioteca, (24th edição). Grupo GEN, 2024 – Pág. 389).

Nessa perspectiva, a conduta social do agente se mostra negativa, por ter restado evidenciado que o acusado
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
era integrante da organização criminosa
“Comando Vermelho”
, exercendo papel de liderança, inclusive, o que o levou ao cometimento do homicídio, justamente pelo fato de a vítima sugerir que era membro de facção rival (PCC), com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa o que pertence, fato que, por si só, justifica a exasperação da pena-base.

Sobre o tema, vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso. (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Outrossim, o Recurso de Apelação no 1001134-89.2020.8.11.0025, interposto pelos corréus, sob a relatório do
Des. José Zuquim Nogueira
, foi submetido a julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça na sessão realizada em 18.07.2023, na qual esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, adotou a mesma providência, atendendo a pretensão ministerial.

No mais, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o conflito motivado pela disputa de facções é elemento que extrapola o tipo penal, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem que isso resulte bis in idem”
em razão de estar sendo processado pelo delito de organização criminosa (AgRg no REsp n. 1.867.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.).

A vista do exposto, considerando que o juiz singular, na primeira fase da dosimetria da pena valorou negativamente apenas as
consequências do crime
e
os antecedentes
, procedendo o aumento em 1/6 por cada uma das circunstâncias judiciais, agora, levando-se em consideração também

como circunstância negativa a conduta social,
agravo a pena-base em mais 1/6 em relação a esta circunstância
, ou seja, em mais 02 (dois) anos, mantendo intacta as demais fases da dosimetria,
resultando, assim, a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso interposto pelo acusado
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.
Quanto ao recurso do Ministério Público,
DOU-LHE PROVIMENTO
para valorar de forma negativa a conduta social do agente, resultando, assim,
a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024